Tribunal: TJDFT
Processo: 0756798-56.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECORRENTE VENCIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal que alega haver equívoco no acórdão quanto ao arbitramento dos honorários de sucumbência.

2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).

3. Nos casos em que não há condenação, o recorrente vencido deve pagar os honorários advocatícios, fixados em percentual sobre o valor atualizado da causa (Lei no 9.099/95, Art. 55).

4. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS para condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

5. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.